Tribunal: TJPA
Processo: 0640691-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0640691-54.2016.8.14.0301

APELANTE: DANIEL MARQUES DE BRITO MESQUITA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
APELAÇÃO DO AUTOR. não configurada mora na entrega do bem, ocorrida dentro do prazo da CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. aplicação da cláusula de retenção de 30%.

DANOS MORAIS não configurados. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. recurso conhecido e DESPROVIDO, À unanimidade.

1.

Imóvel pronto para entrega dentro do prazo da cláusula de tolerância, portanto, lícita a aplicação da cláusula de retenção de 30%.

2.

De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Diante da manutenção da sentença, deve permanecer a sucumbência recíproca estipulada pelo juízo a quo.

4.

R
ecurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL MARQUES DE BRITO MESQUITA
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por dano moral (proc. Nº 0640691-54.2016.8.14.0301), proposta contra PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

Na inicial, informa o autor, ora apelante, que celebrou com a ré Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda da unidade autônoma 104, do Condomínio Total Life Club Home, Edifício Piraíba 2D – Summer, situado nesta cidade, na Rodovia Augusto Montenegro nº 3975. Segue afirmando que a entrega da referida unidade estava prevista para janeiro/2016, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, no entanto, até a propositura da demanda (26/10/2016) o imóvel não foi entregue ao autor. Sustenta que o referido atraso na entrega do imóvel é motivo suficiente a demonstrar a ofensa a direitos extrapatrimoniais, além de enfatizar que foi tratado de maneira indevida pela requerida, ao tentar reaver o valor pago, fatos suficientes a ensejar dano moral, já que passou por diversas situações constrangedoras resultantes do atraso, e ressalta que não deu causa para a situação ocorrida.

Com base nesses fatos, requereu:

a)

A concessão do benefício de justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99, §§3° e 4°, CPC/15.

b)

Com fulcro no artigo 300 e seguintes do NCPC requer o deferimento da Tutela de Urgência, para que o requerido devolva de imediato

c)

seja designada audiência de conciliação ou mediação na forma do previsto no artigo 334 do NCPC.

d)

a citação do requerido com base no artigo 246 e 247 do NCPC, para oferecer resposta no prazo legal, sob pena de revelia e confissão.

e)

o protesto pela produção de todas as provas em direito admitidas nos termos do artigo 369 e seguintes do NCPC.

f)

que a ação seja julgada procedente com base nos artigos 322 a 329 do NCPC. condenando-se o requerido a devolver a importância paga, ou seja, R$59.999,97 (cinqüenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), acrescida de juros, correção e multa contratual, nos termos do contrato de Promessa compra e venda, bem como a pagar indenização por danos morais, no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

g)

a inversão do ônus da prova

h)

a condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatício

Em 09/02/2017 foi determinada emenda à inicial, para que o autor juntasse sua identidade civil e comprovante de residência, juntados conforme Petição ID 4067759.

Em decisão ID 4067760, foi indeferida a tutela antecipada por entender, o juízo
a quo
, haver necessidade de análise pormenorizada do caso concreto, e naquele dado momento, não restarem elementos suficientes a constituir o direito do autor.

Na contestação, sustentou inexistência de conduta ilícita da parte ré, visto que as cláusulas contratuais eram de conhecimento da parte autora. Pleiteou pelo indeferimento da devolução integral dos valores pagos, por não ter havido mora na entrega por parte da ré, informando que o prazo de entrega da obra estava previsto para janeiro de 2016 e o habite-se foi entregue em junho de 2016, portanto, dentro do prazo de tolerância de 180 dias previsto em cláusula contratual. A respeito, afirmou ainda que, a parte autora quem deu causa à rescisão contratual, por não ter cumprido com sua obrigação financeira. Dessa forma, entendeu indevida a devolução integral e, repisou devido retenção no importe de 30% do valor total pago, para cobrir gastos administrativos e despesas estipuladas na peça processual. No que concerne ao valor pago a título de corretagem, destacou que foi valor devido pela prestação de serviço da imobiliária, que intermediou a compra do imóvel em questão, não sendo crível designar responsabilidade financeira para a construtora. Com relação aos danos morais, sustentou sua inexistência em virtude de não ter sido colacionado qualquer elemento que os comprovassem.

Na audiência designada não foi possível a conciliação.

Após, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, INDEFIRO a preliminar de ilegitimidade apresentada pela requerida e julgo PARCIALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para DECLARAR resilido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes de fls. 15-51, e CONDENO a requerida PROJETO IMOBILIÁRIO a realizar o pagamento de 70% do valor pago pelo autor, devidamente deduzido o montante pago a título de taxa de corretagem, que deverá ser pago em única parcela

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos.

P.R.I.C.”

O autor opôs embargos de declaração, sustentando a omissão da sentença, com relação a fixação da incidência de juros e correção monetária. Em decisão (ID. 4067873), o juízo de origem deu provimento aos embargos, sanando a omissão e fazendo incidir a atualização monetária sobre os valores devidos.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que não deu causa a rescisão contratual e requerendo reforma da sentença, a fim de que haja devolução integral do valor pago pelo apelante, seja condenada a empresa ao pagamento de danos morais no importe de R$ 40.000,00. Afirmou que a parte ré não comprovou a entrega do bem. Sustentou ter sido configurado dano moral decorrente do atraso, na medida que essa situação acarretou ao autor e sua família, diversas situações constrangedoras, afetando sobremaneira seu direito basilar à moradia, pois teve que morar na casa de familiares.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24

de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Danos materiais.

Aduz o autor que a sentença deve ser reformada para devolução integral do valor pago, pois não deu causa à rescisão, alegando que o imóvel não lhe foi entregue.

Ocorre que a empresa notificou o autor acerca de débitos a serem sanados.

Pois bem, diante de todo o quadro fático, denota-se que o imóvel estava pronto, desde junho de 2016 para ser entregue ao autor. Dessa forma, considerando a incidência da cláusula de tolerância, não houve mora por parte da autora.

Dito isto, em consonância com entendimentos jurisprudenciais, mantenho a cláusula de retenção de 30% dos valores pagos, com devolução imediata, acrescido de atualização monetária e juros legais.

3.

Danos morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de piso deixou de condenar a requerida ao pagamento de danos morais, pois constatado que o atraso na entrega deu-se dentro do prazo estipulado na cláusula de tolerância, e nesse sentido a empresa junta o habite-se e notificação extrajudicial (em contestação), informando que o autor encontrava-se em débito com a construtora, chamando-o à regularização para entrega do imóvel em questão.

De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Não encontrando, no caso em tela, situação que se detecte uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador. Digo isso, porque o prazo fatal para entrega do apartamento estava prevista para Julho/2016 (considerando a cláusula de tolerância), mas o habite-se do imóvel foi expedido em junho/2016. Contudo, não houve a entrega do imóvel pelo fato do promitente-comprador não haver adimplido com sua responsabilidade financeira.

Desse modo, não há fatos suficientes de comprovação de ato ilícito praticado pela construtora, a ensejar indenização por dano moral.

4.

Honorários sucumbenciais e a distribuição do ônus.

Por fim, requereu a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários,
in casu
, houve sucumbência recíproca.

Contudo, em não havendo alteração na sentença, permanece a sucumbência recíproca determinada pelo magistrado sentenciante, logo, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor, devendo ser mantidos.

Ressalto que pelo fato do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, não houve arbitramento de custas devidas pelo autor.

5.

Parte dispositiva.

Pelos argumentos expostos,
CONHEÇO
do recurso de
apelação,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023